Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDORA. ENSINO SUPERIOR. GESTANTE. LICENÇA-MATERNIDADE. REGIME ESPECIAL DE FREQUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUSTA CAUSA PARA TRANCAMENTO DE UMA EM SETE DISCIPLINAS. DANO MATERIAL. NÃO EXIGÊNCIA DE SALA EXCLUSIVA PARA LACTANTES. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO APTO À AMAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos (disponibilização de acesso remoto às aulas e prova de ensino superior à gestante/lactante), mas sem a condenação por danos (i) materiais.
2. Fatos relevantes. A apelante afirma que sofreu danos (i)materiais advindos da falha na prestação do serviço educacional universitário referente ao regime especial de frequência cursado no primeiro semestre de 2023 (não disponibilizados os conteúdos a tempo e modo), e danos imateriais no semestre letivo logo seguinte, diante da falta de estruturação para a acomodação de lactante e bebê no ambiente estudantil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se existiu (ou não) falha na prestação de serviços educacionais apta a fundamentar a restituição da quantia paga (1o semestre/2023) e se estaria evidenciado (ou não) grave fato gerador de dano extrapatrimonial (1o e 2o semestres/2023).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório é parco para demonstrar com clareza os direitos e deveres da estudante (apelante) e da entidade de ensino (apelada) no "regime especial de frequência" (1o semestre/2023), considerando que nenhuma das partes apresentou contrato ou regulamento, em par com as circunstâncias específicas por que passava a parte autora (fase final de gestação) no início de março de 2023.
5. Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços educacionais de ensino superior em relação à apenas uma das três disciplinas que teria sido objeto de pedido de trancamento, e não em três das sete matriculadas, cujo proporcional preço pago no primeiro semestre de 2023 deve ser restituído à parte consumidora, a qual teria dado à luz em 03 de abril de 2023.
6. É assente na doutrina e na jurisprudência que só deve ser considerado dano extrapatrimonial o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que extrapolam a normalidade do cotidiano e desequilibram psicologicamente o indivíduo.
7. A fase final da gestação e a fase inicial de lactação constituem circunstâncias suficientes para o aumento da cuidado/ansiedade/sensibilidade da mulher, de sorte que ela sopesar estresses advindos dos contratempos do cotidiano, como no caso concreto de não atendimento de todos os seus pedidos administrativos dirigidos à universidade a culminar na justa causa do pedido de trancamento de apenas uma disciplina e na disponibilidade de "regime especial de frequência" (1o semestre/2023 - virtual), além de não ser contratualmente exigível infraestrutura educacional ímpar universitária apenas às lactantes, o que foi remediado por acesso a local adequado para a apelante e o bebê, com ulterior reinserção em "regime especial de frequência" (2o semestre/2023 - virtual), em par com as dificuldades de deslocamento reportadas pela própria lactante.
8.Mesmo que as circunstâncias de gestante ou lactante requeiram uma resposta social proativa, contínua e integrada do Estado e da sociedade, tais fatos ocorridos na gestão educacional superior não tem o potencial de afetar gravemente qualquer dos atributos da personalidade da parte autora (Código Civil, artigo 12), sobretudo se o defeituoso serviço educacional se restringiu apenas a uma matéria, objeto de pedido de trancamento (1o semestre/2023) e foi concedida a permissão à apelante de cursar em "regime especial de frequência" (virtual) no 1o e no 2o semestres/2023, dado o sucessivo estágio de gestante e posterior lactante.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente provida.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o, art; 6o, inc. VIII e art. 14, “caput”; CC, arts. 12 e 186
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1252288, Rel. Des Josapha Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, DJe 10.6.2020.